Tribunal: STF
Processo: MS 39093
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA DA PARTE IMPETRANTE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

 1.	Trata-se de mandado de segurança impetrado por Emanuel Guerra de Barros Filho em face do Acórdão nº 1.132/2023–TCU–1C.

 2.	O impetrante afirma que foi professor do quadro permanente de pessoal do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e que está, atualmente, aposentado. Aduz que, pelo Acórdão nº 2.982/2022–TCU–1C, foi determinada a supressão da rubrica URP dos seus proventos, sob a justificativa de que tal verba teria sido absorvida, com o passar do tempo, pelos reajustes subsequentes ao trânsito em julgado da decisão judicial que determinara a incorporação da referida rubrica.

 3.	Esclarece que interpôs pedido de reexame em face desse acórdão, o qual, no entanto, foi mantido pelo Acórdão nº 1.132-TCU-1C, de 2023, ato esse apontado como coator. Sustenta que seu caso é distinto dos demais tratados pela jurisprudência dos Tribunais brasileiros, por haver decisões judiciais que estabeleceriam, em seu favor, “que a incorporação das URPs ao contracheque do Impetrante não é absorvível por eventuais reajustes subsequentes”.

 4.	Defende, em suma, que três decisões judiciais amparam o pagamento e a manutenção da rubrica em análise, in verbis:

“(...) a primeira sentença (RT-772/89) garantiu a aplicação dos índices aplicados cumulativamente; a segunda (AM-459/2000) garantiu que os valores não podem ser alterados (reduzidos), estando tais vantagens salariais sujeitas aos mesmos princípios da imutabilidade e irredutibilidade salarial e; a terceira (MS 6970/2000) garantiu a manutenção do pagamento admitindo apenas a redução futura se ocorrer comprovadamente a concessão de índice de reajuste geral, concedido a todos os servidores públicos federais, como reposição das perdas inflacionárias especificamente relacionadas com os períodos objetos da sentença original, o que, nunca houve até o presente momento.” (e-doc. 1, p. 30-31; grifos no original).

 5.	Pediu, em sede liminar, fosse mantida “a integralidade da sua aposentadoria, para EVITAR A SUPRESSÃO dos valores incorporados judicialmente (26,06% do IPC de julho de 1987 e 26,05 referente à URP de fevereiro de 1989) ou, caso quando da apreciação da liminar já haja ocorrido a supressão aludida, requer que se restaure o direito do Impetrante de manter a incorporação que fora determinada em decisão judicial transitada em julgado, até a concessão da segurança”.

 6.	Requereu, ao final, a confirmação da liminar com a concessão da segurança para manutenção da rubrica discutida em seus proventos.

 7.	 Com a petição inicial foram juntados documentos.

 8.	Considerando que a petição inicial não atendia aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, determinei a intimação da parte impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o efetivo preenchimento dos pressupostos legais para a gratuidade da justiça ou efetivasse o recolhimento das custas processuais (art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição (arts. 290 do CPC), e providenciasse a juntada de seu contracheque, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC (e-doc. 25).

 9.	Como a determinação referida no item anterior não foi atendida, em 21/05/2023 proferi decisão indeferindo a petição inicial e denegando a segurança, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 2009, e art. 21, § 1º, do RISTF (e-doc. 31).

 10.	A parte impetrante opôs embargos de declaração em face dessa decisão alegando, em suma, que o indeferimento da petição inicial não pode resultar em denegação de segurança, pois esse termo seria sinônimo de enfrentamento do mérito, o que não ocorreu no caso. Sustenta, no ponto, ocorrência de vício na decisão embargada, sendo que a sua manutenção “causará prejuízos ao impetrante, que não poderá renovar o MS instruído com todas as peças que Vossa Excelência indicou como necessárias”.

 11.	Pede o provimento dos embargos de declaração para “converter a decisão em diligência para deferir a juntada dos contracheques com a presente petição e, assim, dar continuidade ao presente mandado de segurança, requer a conversão da decisão que extinguiu o MS em diligência para deferir a juntada dos contracheques anexos e o prosseguimento do writ of mandamus, haja vista que ainda não houve a notificação da autoridade coatora” ou, alternativamente, “seja sanada contradição na decisão que denegou a segurança, para a modificação na decisão referida para a retirada da aludida contradição, passando a extinguir o mandado de segurança sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo” (e-doc. 35).

É o relatório.

Decido.

 12.	Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou (iii) corrigir erro material.

 13.	Nenhum desses vícios está presente no caso concreto. Com efeito, a Lei nº 12.016, de 2009, é clara, no seu art. 6º, § 5º, ao dispor que  “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. O art. 267 do Código de Processo Civil de 1973, com as devidas adaptações, corresponde ao art. 485 do Código de Processo Civil de 2015, o qual, em seu inciso I, traz como causa de extinção do processo sem resolução do mérito a hipótese de indeferimento da petição inicial, como nos autos.

 14.	Ou seja, indeferida a petição inicial, extingue-se o processo sem resolução do mérito (art. 267 do CPC/1973, equivalente ao art. 485 do CPC vigente). E o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 2009, é causa de “denegação de segurança”, sendo que o pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito (art. 6º, § 6º, da Lei de Regência).

 15.	A decisão embargada decidiu o caso nos estritos termos dessas normas, não havendo falar na existência de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

 16.	Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.

Brasília, 26 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator